Tribunal: CARF
Processo: 18470.732057/2012-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
OMISSÃO DE RECEITA DE JUROS. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Os juros devem ser reconhecidos sobre o montante dos empréstimos ainda devidos em favor da autuada, não importando se firmado o contrato de empréstimo há mais de 5 anos; tais juros representam rendimentos, resultados positivos que devem compor a base cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido.
OMISSÃO DE RECEITA DE ALUGUÉIS. ATIVIDADE COM PERCENTUAL PRESUNTIVO DE LUCRO DE 32%.
Os valores provenientes de receita de aluguel de equipamentos têm sua base de cálculo, para o IRPJ e CSLL, calculada à alíquota de 32% (trinta e dois por cento); como a empresa incluiu estas receitas como vendas de mercadorias, calculou e declarou os tributos devidos à alíquota de 8% (oito por cento), sendo devida, portanto, a diferença não tributada, aferida com a aplicação do coeficiente de presunção do lucro de 32%.
OMISSÃO DE RECEITA. DIFERENÇA DE INVENTÁRIO FINAL DE MERCADORIAS. AFERIÇÃO POR AMOSTRAGEM. TRIBUTAÇÃO AO FINAL DO ANO-CALENDÁRIO.
A amostragem se deu apenas para destacar do estoque os produtos com valores mais relevantes. Tal metodologia deixou de avaliar outros produtos – que também poderiam ensejar omissão de receita em desfavor do contribuinte – tratando-se de método de fiscalização não vedado em qualquer norma legal e que não traz prejuízo a autuada.
Esse tipo de omissão de receita, que se baseia justamente nas informações declaradas no Livro de Registro de Inventário, só pode ser detectada no confronto de estoques registrados nos encerramentos dos anos-calendários, razão pela qual foi imputada ao encerramento do ano-calendário, harmonizando as disposições do art. 24 da Lei n. 9.249/95 com o art. 45 da Lei n. 8.981/95.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2008, 2009
TRIBUTO REFLEXO.
Aplica-se, para a CSLL, tudo quanto decidido em relação ao IRPJ.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.732057/2012-42
ACÓRDÃO
1202-002.377 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BIOASSIST COMERCIAL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
OMISSÃO DE RECEITA DE JUROS. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Os juros devem ser reconhecidos sobre o montante dos empréstimos ainda
devidos em favor da autuada, não importando se firmado o contrato de
empréstimo há mais de 5 anos; tais juros representam rendimentos,
resultados positivos que devem compor a base cálculo do imposto de
renda e da contribuição social sobre o lucro líquido.
OMISSÃO DE RECEITA DE ALUGUÉIS. ATIVIDADE COM PERCENTUAL
PRESUNTIVO DE LUCRO DE 32%.
Os valores provenientes de receita de aluguel de equipamentos têm sua
base de cálculo, para o IRPJ e CSLL, calculada à alíquota de 32% (trinta e
dois por cento); como a empresa incluiu estas receitas como vendas de
mercadorias, calculou e declarou os tributos devidos à alíquota de 8% (oito
por cento), sendo devida, portanto, a diferença não tributada, aferida com
a aplicação do coeficiente de presunção do lucro de 32%.
OMISSÃO
DE
RECEITA.
DIFERENÇA
DE
INVENTÁRIO
FINAL
DE
MERCADORIAS. AFERIÇÃO POR AMOSTRAGEM. TRIBUTAÇÃO AO FINAL DO
ANO-CALENDÁRIO.
A amostragem se deu apenas para destacar do estoque os produtos com
valores mais relevantes. Tal metodologia deixou de avaliar outros produtos
– que também poderiam ensejar omissão de receita em desfavor do
contribuinte – tratando-se de método de fiscalização não vedado em
qualquer norma legal e que não traz prejuízo a autuada.
Esse tipo de omissão de receita, que se baseia justamente nas informações
declaradas no Livro de Registro de Inventário, só pode ser detectada no
confronto de estoques registrados nos encerramentos dos anos-
Fl. 2298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.377 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.732057/2012-42
2
calendários, razão pela qual foi imputada ao encerramento do ano-
calendário, harmonizando as disposições do art. 24 da Lei n. 9.249/95 com
o art. 45 da Lei n. 8.981/95.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2008, 2009
TRIBUTO REFLEXO.
Aplica-se, para a CSLL, tudo quanto decidido em relação ao IRPJ.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ – Relatora

Assinado Digitalmente
LEONARDO DE ANDRADE COUTO – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Luis Ulrich Pinto,
Andrea Viana Arrais Egypto (substituto[a] integral), Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira,
Liana Carine Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por BIOASSIST COMERCIAL LTDA. em face
do Acórdão n. 14-97.690 - 1a Turma da DRJ/POR, que julgou improcedente a Impugnação,
mantendo integralmente os autos de Infração de IRPJ, CSLL, PIS e de COFINS.
Transcrevo, Acórdão de Impugnação (fls. 2.261-2.274), o relatório processual:

Fl. 2299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.377 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.732057/2012-42
3
O presente processo trata de Autos de Infração (fls. 99
a 139), cientificados pessoalmente ao autuado em 10/12/2012,
conforme assinaturas nos respectivos documentos, que formalizam a
cobrança dos tributos a seguir consolidados:

Depreende-se do Termo de Verificação Fiscal – TVF (fls. 88 a 98), que:

Fl. 2300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.377 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.732057/2012-42
4

Fl. 2301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.377 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.732057/2012-42
5

Em 08/01/2013 (fls. 2207), foram apresentadas
Impugnações individualizadas para cada tributo: IRPJ, às fls. 2210 a
2215; CSLL, às fls. 2216 a 2221; PIS, às fls. 2222 a 2230; COFINS, às fls.
2231 a 2239. Também foram apresentados os documentos de fls.
2240 a 2251.
Em relação ao IRPJ e à CSLL os argumentos contrários
aos lançamentos são os seguintes:
Fl. 2302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.377 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.732057/2012-42
6

Fl. 2303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.377 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.732057/2012-42
7

[...]

Intimada do julgamento da DRJ, a autuada interpôs os presentes recursos
voluntários, separadamente para cada um dos lançamentos, de IRPJ (fls. 2280-2286) e CSLL (fls.
2287-2293), repisando tudo quanto constou de suas impugnações; pediu, ao final, sejam julgados
improcedentes os autos de infração combatidos.
É o relatório.

Fl. 2304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.377 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.732057/2012-42
8
VOTO

Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiroz (Relatora):
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, inclusive quanto à tempestividade,
conheço dos recursos voluntários.
Inicialmente, há de se ressaltar que, a) embora conste do processo também autos
de infração relativos a lançamentos do PIS e da COFINS, e b) que nada conste a respeito da
ocorrência de anterior desmembramento processual, bem como c) inexistentes processos
apensos ou vinculados ao presente, há, no recurso voluntário do contribuinte, a informação de
que os recursos relacionados aos autos de infração de PIS e de COFINS foram protocolados nos
autos de n. 18470.732058/2012-97, referente a tais autuações, de modo que a insurgência, neste
processo, está restrita, nos recursos voluntários interpostos (fls. 2280-2286 e 2287-2293) aos
lançamentos de IRPJ e CSLL.
Passando-se à análise das razões trazidas nos recursos voluntários, podem ser
resumidas, em apertada síntese a) erro no lançamento por “omissão de receita de juros”, eis que
o prazo decadencial, para tanto, deve-se contar como tendo início na data da concessão dos
empréstimos (2002), de modo que haveria ocorrido a decadência para os lançamentos, nos
termos do art. 13, § 1o, da Lei n. 9.779/99; b) erro na apuração do imposto relativo à omissão de
receitas de aluguéis, eis que, ao invés de se apurar a base de cálculo a partir da incidência do
percentual presuntivo de lucro para a atividade, teria tomado a integralidade dos valores
auferidos como base para a incidência do IRPJ e da CSLL; e c) a imaginada diferença no inventário
inexistiu, eis que as diferenças de estoque foram identificadas e tributadas no ano de 2009.
Tais argumentos – singelamente apresentados nas miúdas razões recursais, que
reproduzem ipsis litteris tudo quanto constou da impugnação do contribuinte –, foram
enfrentados à suficiência no Acórdão recorrido, bastando, a esse julgamento, a reprodução dos
fundamentos que nele constam, a par do permissivo no art. 114, § 12, do RICARF:

Em defesa do alegado erro na apuração da
omissão de receita de juros, a impugnante apresenta
considerações acerca do fato gerador do IOF, destacando que
estaria cobrando imposto sobre períodos já cobertos pela
decadência, e que “exigir o IRPJ pelo saldo acumulado e não
expurgar deste saldo a(s) parcela(s) relativa(s) ao(s)
empréstimo(s) concedido nos último cinco anos é fazer do art.
13, §1o, um letra morta”.
Fl. 2305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.377 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.732057/2012-42
9
Ocorre que cada tributo tem fatos geradores
próprios e o IOF não se encontra sob o controle deste
processo.
O presente lançamento trata do IRPJ e tributos
reflexos (CSLL, PIS e Cofins) devidos em face das omissões de
receitas detectadas. A existência dos empréstimos e
respectivos encargos anteriores aos anos de 2008 e 2009 são
incontroversos. Da mesma forma se reconhece o não
pagamento de tais empréstimos, inclusive corroborado com a
escrituração contábil da autuada, conforme se infere da conta
no 12116-6, que traz saldos anteriores de valores devidos a
esse título, a teor do exposto na Intimação de fls. 57 e 58.
Tudo foi reconhecido pelo contribuinte pela combinação das
intimações de fls. 45 a 73, com as respostas de fls. 74 a 80, e
demonstrado pela planilha de fls. 464.
Pois bem.
O lançamento está fundamentado nos arts. 521
e 528, do então RIR/99:
Art. 521. Os ganhos de capital, os rendimentos
e ganhos líquidos auferidos em aplicações
financeiras, as demais receitas e os resultados
positivos
decorrentes
de
receitas
não
abrangidas pelo art. 519, serão acrescidos à
base de cálculo de que trata este Subtítulo,
para efeito de incidência do imposto e do
adicional, observado o disposto nos arts. 239 e
240 e no § 3o do art. 243, quando for o caso
(Lei no 9.430, de 1996, art. 25, inciso II).
§ 1o O ganho de capital nas alienações de bens
do ativo permanente e de aplicações em ouro
não
tributadas
como
renda
variável
corresponderá à diferença positiva verificada
entre o valor da alienação e o respectivo valor
contábil.
§ 2o Os juros e as multas por rescisão
contratual de que tratam, respectivamente, os
arts. 347 e 681 serão adicionados à base de
Fl. 2306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.377 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.732057/2012-42
10
cálculo (Lei no 9.430, de 1996, arts. 51 e 70, §
3o, inciso III).
§ 3o Os valores recuperados, correspondentes a
custos e despesas, inclusive com perdas no
recebimento de créditos, deverão ser adicionados ao lucro presumido para determinação do imposto, salvo se o
contribuinte comprovar não os ter deduzido em
período anterior no qual tenha se submetido ao
regime de tributação com base no lucro real ou
que se refiram a período no qual tenha se
submetido ao regime de tributação com base
no lucro presumido ou arbitrado (Lei no 9.430,
de 1996, art. 53).
§ 4o Na apuração de ganho de capital, os
valores acrescidos em virtude de reavaliação
somente poderão ser computados como parte
integrante dos custos de aquisição dos bens e
direitos se a empresa comprovar que os valores
acrescidos foram computados na determinação
da base de cálculo do imposto (Lei no 9.430, de
1996, art. 52).

Art. 528. Verificada omissão de receita, o
montante omitido será computado para
determinação da base de cálculo do imposto
devido e do adicional, se for o caso, no período
de apuração correspondente, observado o
disposto no art. 519 (Lei no 9.249, de 1995, art.
24).
Parágrafo único. No caso de pessoa jurídica
com atividades diversificadas tributadas com
base no lucro presumido, não sendo possível a
identificação da atividade a que se refere a
receita omitida, esta será adicionada àquela
que corresponder o percentual mais elevado
(Lei no 9.249, de 1995, art. 24, § 1o).
Fl. 2307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.377 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.732057/2012-42
11
Os juros devem ser reconhecidos sobre o
montante de todos os empréstimos ainda devidos em favor
da autuada, não importando se concedidos há mais de 5
anos. Tais juros representam rendimentos, resultados
positivos que devem compor a base cálculo do tributo ora
exigido. Não poderia a autoridade fiscal cobrar o imposto
sobre os juros incorridos nas competências anteriores a
2008, por isso adotou os valores dos empréstimos por seus
valores originais não quitados, mas considerou os juros
incorridos apenas nos anos de 2008 e 2009, respeitando o
regime de competência e a forma de tributação eleita pelo
contribuinte.
A decadência não se encontra presente, pois o
lançamento reporta aos fatos geradores ocorridos nos anos
de 2008 e 2009 e o lançamento foi formalizado em
10/12/2012, antes, portanto, do prazo decadencial de 5 anos.
Em face do exposto, não procedem os
argumentos contrários à omissão de receitas de juros.
Quanto ao suposto erro na apuração da
omissão de receitas de alugueis, também não procede o
argumento da autuada no sentido de que houve a tributação
de 100% (cem por cento) da receita omitida.
A fiscalização considerou como receita omitida
o valor reconhecido pela própria autuada, conforme fls. 75,
no total anual de R$ 533.532,00, equivalente aos R$
44.461,00 mensais, exatamente a soma dos valores previstos
nos contratos de fls. 508 a 519 (R$ 5.820 + R$ 29.941 + R$
8.700).
Como bem apontado pela autoridade fiscal, os
valores provenientes de receita de aluguel de equipamentos
tem sua base de cálculo, para o IRPJ e CSLL, calculada à
alíquota de 32% (trinta e dois por cento) e a empresa incluiu
estas receitas como vendas de mercadorias, calculando e
declarando à alíquota de 8% (oito por cento), a menor,
portanto.
Depreende-se do TVF, às fls. 90, que foi
tributada apenas a diferença, em face da utilização de
coeficiente de presunção a menor. Pela análise do Auto de
Fl. 2308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.377 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.732057/2012-42
12
Infração, em especial às fls. 103, 104 e 107, constata-se que
sobre as diferenças foi aplicado o coeficiente de presunção do
lucro de 32%, ao contrário do alegado pela impugnante, que
imaginou estar sofrendo uma tributação de 100% sobre a
diferença de receita omitida.
Também equivoca-se ao defender que “não se
pode admitir que o valor da locação seja o mesmo para todos
os meses do ano, ignorando por completo o contrato firmado
entre as partes”. Ocorre que o valor considerado pela
fiscalização é exatamente a soma dos valores previstos nos
contratos, conforme exposto acima.
Por outro lado, a autuada não apresentou
qualquer prova que pudesse infirmar as conclusões da
autoridade fiscal, sequer destacou o que estaria sendo
ignorado no âmbito do contrato.
Em relação a infração de omissão de receita
decorrente das diferenças no inventário, a autuada
argumenta que a fiscalização procedeu ao exame dos
estoques de mercadorias por amostragem, o que violaria o
princípio da verdade material.
No entanto, não houve violação ao princípio da
verdade material. Depreende-se do TVF, que a amostragem se
deu apenas para destacar do estoque os produtos com
valores mais relevantes. Tal metodologia deixou de avaliar
outros produtos, que também poderiam ensejar omissão de
receita em desfavor do contribuinte, tratando-se de método
de fiscalização não vedado em qualquer norma legal e que
não traz prejuízo a autuada, ao contrário.
A avaliação de estoque se dá por produtos e
não por valores globais, então não há qualquer prejuízo a
impugnante. A partir do momento que foram definidos os
produtos cujo inventário seria aferido, procedeu-se de forma
detalhada na apuração da verdade dos fatos, tudo
demonstrado ao contribuinte por intermédio de Termos de
Intimação no decorrer da fiscalização, aonde foi possível
apresentar eventual documentação pertinente para contrapor
os fatos demonstrados, o que não foi feito. Da mesma forma,
na
impugnação,
nenhum
documento
afastou
os
Fl. 2309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.377 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.732057/2012-42
13
quantitativos demonstrados pela autoridade fiscal, que
levaram às diferenças apontadas.
O inventário foi levantado adequadamente,
apurando estoque inicial, entradas, saídas, chegando-se ao
estoque final e correspondentes diferenças entre o apurado e
o declarado. Ademais, o CARF possui entendimento que
alberga a possibilidade de utilização da amostragem em
procedimentos de auditoria, que se alinha ao meu
entendimento:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2008
AUDITORIA POR AMOSTRAGEM. POSSIBILIDADE.
O Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil pode
valer-se, na realização de sua atribuição legal, de
qualquer método de fiscalização não vedado por
norma legal ou administrativa, inclusive da auditoria
por amostragem.
(Acórdão no 3201004.887 – 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de 25 de fevereiro de 2019)

A autuada também se insurge contra tal
infração, alegando que a tributação da totalidade da receita
omitida no mês de dezembro contraria expressa previsão
legal, que impõe à fiscalização o respeito ao regime de
tributação eleito pelo sujeito passivo, no caso o lucro
presumido,
que
demandaria
tributação
no
trimestre
apropriado. Cita o art. 24, da Lei no 9.249/95:
Art. 24. Verificada a omissão de receita, a
autoridade tributária determinará o valor do
imposto e do adicional a serem lançados de
acordo com o regime de tributação a que
estiver submetida a pessoa jurídica no período-
base a que corresponder a omissão.

Ocorre que, para esse tipo de infração, cumpre-
nos também registrar o quanto exposto no art. 527 do RIR/99:
Fl. 2310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.377 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.732057/2012-42
14
Art. 527. A pessoa jurídica habilitada à opção
pelo regime de tributação com base no lucro
presumido deverá manter (Lei no 8.981, de
1995, art. 45):
I - escrituração contábil nos termos da
legislação comercial;
II - Livro Registro de Inventário, no qual
deverão constar registrados os estoques
existentes no término do ano-calendário;
III - em boa guarda e ordem, enquanto não
decorrido o prazo decadencial e não prescritas
eventuais ações que lhes sejam pertinentes,
todos os livros de escrituração obrigatórios por
legislação fiscal específica, bem como os
documentos e demais papéis que serviram de
base para escrituração comercial e fiscal.
Parágrafo único. O disposto no inciso I deste
artigo não se aplica à pessoa jurídica que, no
decorrer do ano-calendário, mantiver Livro
Caixa, no qual deverá estar escriturado toda a
movimentação financeira, inclusive bancária
(Lei no 8.981, de 1995, art. 45, parágrafo único).

Portanto, esse tipo de omissão de receita, que
se baseia justamente nas informações declaradas no Livro de
Registro de Inventário, a teor do que foi juntado aos autos às
fls. 140 a 199, só pode ser detectada no confronto de
estoques
registrados
nos
encerramentos
dos
anos-
calendários, razão pela qual foi imputado ao período base de
31/12/2009,
no
encerramento
do
ano-calendário
correspondente, harmonizando as disposições do art. 24 da
Lei 9.249/95 com a Lei no 8.981, de 1995, art. 45, consolidada
no art. 527 acima citado.
Improcedem,
portanto,
os
argumentos
contrários ao lançamento da infração consistente na omissão
de receita em face das diferenças em inventário final de
mercadorias.
Fl. 2311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.377 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.732057/2012-42
15

Registro, oportunamente, por fim, que nenhum documento comprobatório foi
acrescido ao processo com o recurso voluntário do contribuinte, ou apresentado qualquer outro
fato que pudesse infirmar a conclusão de julgamento da DRJ e/ou os lançamentos fiscais.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento dos recursos voluntários.
É como voto.
Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ

Fl. 2312
DF CARF MF
Original